Tribunal: TJDFT
Processo: 0755877-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0755877-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE ROCHA DE SOUZA PACIENTE: NADIA AGUIAR NERY AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NADIA AGUIAR NERY contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, por meio de decisão nos autos do processo no 0411171-32.2024.8.07.0015, decretou a regressão cautelar do regime semiaberto harmonizado para o regime fechado, sob o fundamento de que a paciente cometeu falta grave ao não comparecer ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para instalação da tornozeleira eletrônica, descumprindo as condições impostas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanizada. Na petição inicial (ID 79658510), a impetrante sustenta que a decisão atacada é nula, pois não observou os princípios da legalidade e da proporcionalidade, uma vez que a ausência de instalação do equipamento eletrônico não configura falta grave nos termos do art. 50 da Lei de Execução Penal. Argumenta que a paciente não compareceu para a instalação da tornozeleira porque reside em comarca diversa (Valparaíso/GO) e exerce atividade laboral em várias cidades, o que inviabilizaria o uso do dispositivo sem prejuízo ao trabalho. Defende que a regressão cautelar foi determinada sem oportunizar à paciente a apresentação de justificativas, violando o contraditório e a ampla defesa, pois não houve audiência de justificação antes da imposição da medida mais gravosa. Ressalta que a decisão carece de fundamentação idônea, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal, já que não demonstrou concretamente a necessidade da regressão antes da análise das justificativas. Sustenta que a conduta imputada à paciente não se enquadra no rol taxativo de faltas graves previsto na LEP, sendo vedada a interpretação analógica in malam partem. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a caracterização de falta grave pelo descumprimento das condições da monitoração eletrônica, admitindo apenas sanções disciplinares específicas previstas nos arts. 146-C e 146-D da LEP. Pontua a impetrante que a paciente possui residência fixa e vínculos familiares, não havendo indícios de fuga ou reiteração delitiva, o que torna desproporcional a regressão ao regime fechado. Defende a aplicação de medidas menos gravosas, como manutenção do regime semiaberto com monitoração ou comparecimento periódico em juízo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Habeas Corpus para revogar o mandado de prisão e a regressão cautelar, assegurando à paciente o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, nos moldes da decisão anterior (prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica), expedindo-se alvará de salvo conduto e contramandado de prisão. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto harmonizado para o regime fechado da sentenciada, ora paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não é, entretanto, adequada a via do Habeas Corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Para melhor compreensão dos fatos, deve ser destacado que a paciente foi condenada a uma pena total de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto, pelos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). A sentenciada foi beneficiada com prisão domiciliar, condicionada à instalação de monitoração eletrônica, conforme decisão proferida nos autos da execução penal (mov. 39.1 – autos no 0411171-32.2024.8.07.0015). No entanto, a sentenciada, ora paciente, embora devidamente intimada da decisão em 26/08/2025 (mov. 80.1 dos autos citados), não compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para instalação da tornozeleira eletrônica. A decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, objeto do presente Habeas Corpus, assim dispôs (ID 79660671 - Pág. 1/2): “Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 111.1) interposto contra decisão proferida por este Juízo. Contrarrazões recursais juntadas no mov. 115.2. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso ( art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. A sentenciada NADIA AGUIAR NERY foi beneficiada com prisão domiciliar, condicionada à instalação de monitoração eletrônica, conforme decisão proferida no mov. 39.1. Consta dos autos que, embora devidamente intimada no mov. 80.1 para comparecer ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) no dia útil subsequente à intimação, a fim de instalar a tornozeleira e iniciar o cumprimento da pena, não adotou qualquer providência até a presente data já transcorridos mais de três meses. O Ministério Público manifestou-se pela expedição de mandado de prisão (Mov. 115.1). Relatei. Decido. Do compulsar dos autos, verifico que não foram apresentadas pela sentenciada justificativas para o não comparecimento ao CIME. Com efeito, o benefício concedido pressupõe estrita observância das condições impostas, sendo o descumprimento causa suficiente para sua revogação. Diante disso, revogo a prisão domiciliar anteriormente concedida (Mov. 39.1). Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe. Intimem-se o Ministério Público e a defesa.” A par dessas considerações, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não percebo, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição para regressão cautelar do regime semiaberto harmonizado para o regime fechado, por não ter a paciente comparecido ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para instalação da tornozeleira eletrônica, descumprindo as condições impostas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanizada. Com efeito, em princípio, o descumprimento das condições impostas à beneficiada com a prisão domiciliar humanitária, mediante à instalação da monitoração eletrônica, configura falta grave por inobservância dos deveres relativos à execução da pena, conforme disposto nos artigos 38, 39, inciso V, 50, inciso VI e 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, litteris: Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Art. 39. Constituem deveres do condenado: V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; Deste modo, ao menos nesta análise perfunctória, não vislumbro nenhuma ilegalidade na decisão, notadamente em razão de o não comparecimento deliberado da paciente à central de monitoramento para instalação da tornozeleira eletrônica, mesmo depois de devidamente intimada, configurar falta grave, estando a decisão em conformidade com a legislação processual penal, não havendo que se falar em analogia in malam partem. Outrossim, não se pode admitir que o fato de a paciente residir em comarca diversa ou exercer atividade laboral itinerante constitua justificativa suficiente para o descumprimento da ordem judicial de instalação da tornozeleira eletrônica. Tal alegação carece de respaldo jurídico, uma vez que a execução penal deve observar os princípios da legalidade e da disciplina, não podendo a conveniência pessoal do condenado prevalecer sobre a autoridade da decisão judicial. Convém destacar embora a parte impetrante sustente nulidade da decisão por ausência de contraditório e ampla defesa, em razão da inexistência de audiência de justificação prévia à regressão cautelar do regime prisional, há de se considerar que a paciente foi devidamente intimada para instalar a tornozeleira e iniciar o cumprimento da pena (mov. 80.1), deixando de adotar qualquer providência até a presente data, já transcorridos mais de três meses. Demais disso, ressalto, a via do Habeas Corpus não é idônea à discussão de questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de adoção de medidas cautelares mais gravosas quando evidenciado o descumprimento das condições impostas pelo Juízo, especialmente aquelas essenciais à fiscalização do cumprimento da pena, como a instalação da tornozeleira eletrônica. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar do pedido, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. E, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora